Tribunal: TCU
Processo: 001.693/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 787/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Erivelto Teixeira Cesar emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a inclusão irregular nos proventos de parcela judicial relativa à vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) do art. 14 da Lei 12.716/2012, no valor de R$ 1.090,73, que não teria sido devidamente absorvida na forma estabelecida pelo parágrafo único do referido dispositivo; Considerando que o parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012 estabeleceu que a referida vantagem deveria ser gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei 11.314/2006, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza e ainda estaria sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que, no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0800320- 97.2014.4.05.8100, que tramitou na 2a Vara Federal do Ceará/TRF-5, a Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (ASSECAS) obteve decisão judicial no sentido de manter o pagamento da referida vantagem sem absorção pelas variações de pontuação das gratificações de desempenho denominadas GDPGPE e/ou GDACE; Considerando o princípio da independência das instâncias, que possibilita ao TCU a apreciação da legalidade do ato e a manifestação de entendimento diverso daquele declarado pelo Poder Judiciário; Considerando que o objetivo da decisão judicial foi de impedir a redução da remuneração decorrente do desempenho, ou seja, vedar a absorção da VPNI em razão de aumento na parte variável das referidas gratificações; Considerando que a GDPGPE e a GDACE possuem uma parte fixa e outra variável, sendo apenas esta última irredutível; Considerando ainda as disposições dos arts. 87 e 88 da Lei¿13.324/2016, que facultaram aos servidores, aposentados e pensionistas sujeitos ao disposto nos arts. 3o, 6o ou 6o-A da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, e que tiverem percebido gratificações de desempenho relativamente aos cargos, planos e carreiras descritos na referida lei, por, no mínimo, sessenta meses antes da data da aposentadoria ou da instituição, optar pela incorporação dessas gratificações aos proventos de aposentadoria ou de pensão; Considerando que, nesses casos, a gratificação incorporada aos proventos possui caráter permanente e insuscetível de variações, e que, portanto, a sentença proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0800320- 97.2014.4.05.8100 não se aplicaria, uma vez que a referida rubrica passaria a ser paga com base em quantitativo fixo de pontos; Considerando que a mencionada decisão judicial não impede, portanto, que o DNOCS promova a absorção da VPNI ora discutida, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012, tendo em vista os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos, já que a parte invariável da gratificação não possui natureza pro labore faciendo em sentido estrito; Considerando a jurisprudência deste Tribunal consolidada nesse sentido, consubstanciada nos Acórdãos 451/2020 (rel. Ministro Benjamim Zymler) , 18.594/2021 (rel. Ministro Vital do Rêgo) , 519/2022 (rel. Ministro Jorge Oliveira) , 8.409/2023 (rel. Benjamin Zymler) , todos da 1a Câmara, além dos Acórdãos¿1.162/2023 (rel. Ministro Jorge Oliveira) , 1.166/2023, também da 1a Câmara (rel. Ministro Jorge Oliveira) ; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar) , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Erivelto Teixeira Cesar; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.693/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Erivelto Teixeira Cesar (XXX.674.993-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Obras contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. promova a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, considerando-se os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos; 1.7.1.3. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.